Tribunal: TJBA
Processo: 8000493-56.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000493-56.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALDEMIR PACHECO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, REJEITADA.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIGAÇÃO NÃO REALIZADA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS TÉCNICOS.
ÁREA DE OCUPAÇÃO IRREGULAR E POSSÍVEL IMPACTO AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REQUISITOS DA ANEEL NÃO ATENDIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

Preliminar de inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade rejeitada, porquanto demonstrado que as razões recursais guardam correlação com os fundamentos da sentença, sendo possível extrair o inconformismo do apelante quanto à improcedência do pedido de indenização por danos morais.

O fornecimento de energia elétrica, embora se trate de serviço público essencial, está condicionado ao atendimento dos requisitos técnicos e legais estabelecidos pela ANEEL, conforme previsto na Resolução n.º 414/2010, especialmente no tocante à responsabilidade do consumidor pela instalação do padrão de entrada, comprovação de posse do imóvel e regularidade da ocupação.

A concessionária ré demonstrou que a localidade pretendida para instalação do serviço trata-se de área de preservação ambiental permanente, com ausência de arruamento e ocupação irregular (loteamento particular em área de mangue), o que exige prévio estudo de impacto ambiental e inviabiliza o atendimento imediato.

O autor não comprovou a formalização válida de solicitação do serviço, tampouco apresentou os documentos exigidos para a ligação de energia, como endereço completo, padrão de energia a ser instalado e prova de posse ou propriedade do imóvel.

A demora na prestação do serviço, nesses termos, não caracteriza ilicitude ou abuso de direito por parte da concessionária, sendo atribuída à ausência de atendimento, por parte do consumidor, às exigências normativas vigentes.

O dano moral, para ser configurado, exige a demonstração de lesão extrapatrimonial decorrente de conduta ilícita, o que não restou evidenciado nos autos. A jurisprudência é firme no sentido de que meros aborrecimentos ou a não imediata prestação de serviços, quando não caracterizada má-fé, não ensejam compensação moral.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Pedido de condenação da parte autora por litigância de má-fé corretamente afastado, diante da inexistência de conduta dolosa ou temerária.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação

nº
8000493-56.2021.8.05.0043
,

da Comarca de Canavieiras, em que figuram como Apelante,
ALDEMIR PACHECO DOS SANTOS

e, Apelada, a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

rejeitar a preliminar e, no mérito, NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto condutor.